Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Apelação cível. Fraude à execução. Ação autônoma. Via processual inadequada. Ausência de interesse. Custas processuais devidas.
1. A tentativa de reconhecimento de fraude à execução, com a consequente penhora do bem, no âmbito do cumprimento de sentença, deve ser manejada por meio do instrumento processual adequado, não sendo cabível o ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade.
2. São devidas as custas processuais por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.